Tribunal: TJDFT
Processo: 0738082-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738082-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO BATISTA SOARES DE ALMEIDA, RAQUEL MACIEL DE MACEDO E ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução ajuizada pelo agravante contra JOAO BATISTA SOARES DE ALMEIDA e RAQUEL MACIEL DE MACEDO E ALMEIDA, pela qual indeferido o pedido de expedição de ofícios à Susep e à CNSeg. Esta a decisão agravada: “Indefiro o pedido de expedição de ofícios à s à CNSEG e à SUSEP, haja vista a inexistência de indícios de planos de previdência privada em nome do executado, comprovados mediante declaração de imposto de renda obtida mediante pesquisa InfoJud” – ID 75996773. O Agravante alega, em síntese, que “não se trata de diligência inútil ou meramente protelatória, mas sim da exaustão das medidas possíveis. Os sistemas CNSeg e SUSEP são autônomos e não constam das pesquisas INFOJUD, portanto, são pesquisas totalmente diversas e plausíveis de buscas em execuções não frutíferas por outros meios. Tal pedido tem por objetivo alcançar eventuais valores provenientes de previdência privada, a qual não se aplica regra da impenhorabilidade que alude o artigo 833 do Código de Processo Civil”. Por fim, requer: “a) requer a concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim para determinar o envio de ofício à SUSEP e CNseg. No mérito: b) O provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada para assim determinar o envio de ofício à SUSEP e CNseg”. Preparo recolhido (ID 76005879). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida no processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ativo. Na hipótese, o agravante pretende “o envio de ofício à SUSEP e CNseg”. Incumbe ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (art. 139, IV do CPC). Embora sejam medidas atípicas de localização de bens, possíveis de serem realizadas pelo Poder Judiciário em algumas hipóteses, é certo que o deferimento exige a análise do caso em discussão, haja vista que as diligências a serem efetivadas pelo Poder Judiciário para localização de bens do devedor ostentam caráter complementar (constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor). Desse modo, a realização de diligências pelo juízo visando a localização de bens do devedor, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao credor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. Na hipótese, foram realizadas pesquisas de bens dos agravados nos sistemas SNIPER (IDs 214345786-87), SISBAJUD (ID 187443904), RENAJUD (IDs 187443906-08), INFOSEG (ID 131603930) e SIEL (IDs 131603931-32), diligências infrutíferas. E, ao contrário do que definido na decisão agravada, resultado infrutífero da pesquisa Infojud não necessariamente significa que a parte executada/agravada não tenha valores depositados em previdência privada VGBL e PGBL. Isto o que dispõe o art. 2o da Instrução Normativa RFB 2178, de 5 de março de 2024, acerca da obrigatoriedade de apresentação da declaração: “Art. 2o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício de 2024 a pessoa física residente no Brasil que, no ano-calendário de 2023: I - recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 30.639,90 (trinta mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa centavos); II - recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); III - obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do Imposto; IV - realizou operações de alienação em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas: a) cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); ou b) com apuração de ganhos líquidos sujeitas à incidência do imposto; V - relativamente à atividade rural: a) obteve receita bruta em valor superior a R$ 153.199,50 (cento e cinquenta e três mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos); ou b) pretenda compensar, no ano-calendário de 2023 ou posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2023; VI - teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais); VII - passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro; VIII - optou pela isenção do Imposto sobre a Renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, caso o produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da celebração do contrato de venda, nos termos do art. 39 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005; IX - optou por declarar os bens, direitos e obrigações detidos pela entidade controlada, direta ou indireta, no exterior como se fossem detidos diretamente pela pessoa física, nos termos do Regime de Transparência Fiscal de Entidade Controlada estabelecido no art. 8o da Lei no 14.754, de 12 de dezembro de 2023; X - teve, em 31 de dezembro, a titularidade de trust e demais contratos regidos por lei estrangeira com características similares a este, nos termos dos arts. 10 a 13 da Lei no 14.754, de 2023; ou XI - optou pela atualização a valor de mercado de bens e direitos no exterior, nos termos do art. 14 da Lei no 14.754, de 2023. § 1o Fica dispensada de apresentar a Declaração de Ajuste Anual a pessoa física que se enquadrar: I - apenas na hipótese prevista no inciso VI do caput, cujos bens comuns, na constância da sociedade conjugal ou da união estável, tenham sido declarados pelo outro cônjuge ou companheiro, desde que o valor total dos seus bens privativos não exceda R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais); e II - em pelo menos uma das hipóteses previstas nos incisos I a XI do caput, caso conste como dependente em Declaração de Ajuste Anual apresentada por outra pessoa física, na qual tenham sido informados seus rendimentos, bens e direitos, caso os possua. § 2o A pessoa física, ainda que desobrigada, pode apresentar a Declaração de Ajuste Anual, observado o disposto no § 3o. § 3o É vedado a um mesmo contribuinte constar simultaneamente em mais de uma Declaração de Ajuste Anual, seja como titular ou dependente, exceto nos casos de alteração na relação de dependência no ano-calendário de 2023”. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E À CNSEG. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento pelo qual a agravante pretende a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada, por meio de expedição de ofício à Susep e à CNSeg. 2. Incumbe ao juiz ‘determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária’ (art. 139, IV do CPC). 2.1. Embora sejam medidas atípicas de localização de bens, possíveis de serem realizadas pelo Poder Judiciário em algumas hipóteses, é certo que o deferimento exige a análise do caso em discussão, haja vista que as diligências a serem efetivadas pelo Poder Judiciário para localização de bens do devedor ostentam caráter complementar (constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor). 2.2. Desse modo, a realização de diligências pelo juízo visando a localização de bens do devedor, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao credor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. 3. Na hipótese, foram realizadas pelo juízo pesquisas de bens da devedora nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, diligências infrutíferas, e a parte exequente/agravante comprovou ter realizado pesquisa de veículos e de imóveis. 3.1. Assim, esgotados os meios à disposição do credor, que chegou a realizar pesquisas de bens, possível a expedição de ofícios a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (Cnseg) e a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 4. Ao contrário do que definido na decisão agravada, o resultado infrutífero da pesquisa Infojud referente ao ano 2024 não necessariamente significa que a parte executada/agravada não tenha valores depositados em previdência privada VGBL e PGBL. É possível que a executada/agravada seja titular de plano de previdência privada que não se enquadre nas hipóteses do art. 2o da Instrução Normativa RFB 2178, de 5 de março de 2024 e, por isto, não seja obrigada a prestar contas à Receita Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 2033440, 0716071-93.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Assim, é possível que os agravados sejam titular de plano de previdência privada que não se enquadre nas hipóteses do art. 2o e, por isto, não sejam obrigados a prestar contas à Receita Federal. Ante o exposto, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro a liminar requerida para determinar a expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (Cnseg) e à Superintendência de Seguros Privados (Susep). Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 15 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora